Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-93.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018213-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCIANO SANTOS DO REGO - CPF: 190.645.938-09 (AGRAVADO), RICARDO TOMMASI FILHO - CPF: 522.826.196-68 (AGRAVADO), ANDRE TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA - CPF: 141.557.117-10 (ADVOGADO), MARCELA MELO PEREZ - CPF: 124.056.547-09 (ADVOGADO), DANIELA LOUREIRO OLIVEIRA DUFFLES AMARANTE - CPF: 145.952.467-57 (ADVOGADO), FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEMORA EM DESFAVOR DO REQUERIDO/DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Possibilidade de substituição da indisponibilidade de bens por seguro-garantia em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em virtude da disposição do art. 16, §6º da Lei de Improbidade, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

2.

Caso não aceita a substituição, o ônus da demora da ação de improbidade recairá desproporcionalmente sobre os requeridos-agravados.

3.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar n. 1006601-52.2019.8.11.0003
, proposta em face de LUCIANO SANTOS DO REGO E OUTROS, que c
oncedeu a substituição dos valores indisponibilizados nas contas dos Agravados por apólice de seguro garantia judicial.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão agravada, no sentido de manter a indisponibilidade de bens dos agravados, ante ao fato de que
“seguro-garantia não resguarda com plena eficácia e de fato o erário, considerando que o mesmo tem data de vigência curta, com
vencimento previsto para as 24:00 horas de 14/10/2022 (ID 25145984 - Pág. 3)
,
data em que certamente a instrução do processo principal não foi concluída”.

Postula, pois, pelo conhecimento e provimento do recurso, com o restabelecimento do
status quo ante
de indisponibilidade de bens.

Antecipação de tutela recursal indeferida no id n. 27998477.

Contrarrazões no id n. 30681478, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 82961462, opinou pelo não provimento do recurso.

Compulsado os autos de origem, encontra-se em fase de oferta da contestação. Indisponibilidades dos agravados levantadas. Feito em Secretaria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

No ponto agravado, eis a decisão de origem (id n. 25675199):

“Com relação ao seguro garantia ofertado pelos requeridos Luciano e Ricardo, verifica-se que a garantia deve ser aceita, pois ao contrário do que sustentou o Parquet, ainda que o trânsito em julgado de uma eventual sentença condenatória venha se dar após o prazo de vigência da apólice,
a Cláusula 5.1, inciso II, da apólice (ID 25145984 – Pág. 18) prevê que em caso de não renovação desta restará caracterizado o sinistro, de modo que o juízo restaria garantido
.

Verifica-se ainda que a seguradora se encontra devidamente registrada junto a SUSEP, assim como a apólice de seguro ofertada, nos moldes anteriormente exigidos por este juízo.

Quanto ao valor segurado, nota-se que o valor da apólice acoberta não só os valores indisponibilizados nas contas dos requeridos Luciano e Ricardo como também vem acrescida de 30% do referido valor.

Ante o exposto, determino o levantamento de toda e qualquer indisponibilidade decretada nos autos em nome dos requeridos Luciano Santos do Rego e Ricardo Tommasi Filho, tendo em vista que a indisponibilidade decretada se encontra garantida por meio de seguro garantia.” (grifou-se)

A controvérsia posta a desate nos presentes autos consiste em examinar a possibilidade de substituição da penhora de bens por seguro-garantia judicial, notadamente pela discordância do agravante.

O agravante se manifestou contrário à garantia oferecida, dando preferência à penhora de bens hábeis para a satisfação do crédito vindouro, haja vista o iminente risco de a eventual condenação/execução ser frustrada em razão da falta de idoneidade do documento, especialmente no que diz respeito ao prazo determinado de vigência da apólice e a ausência de previsão de renovação automática.

A respeito desses argumentos, sobressai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da idoneidade do seguro-garantia, notadamente porque se não renovada a cobertura restará caracterizado o sinistro, com o devido pagamento ao Juízo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6.
Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado,
a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8
. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro,
nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020). (grifou-se).

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe relevante alteração na sistemática da penhora não apenas admitindo a substituição da penhora por seguro-garantia judicial, mas equiparando-a ao dinheiro, que figura em primeiro lugar no rol preferencial do artigo 835.

Por sua vez, a Lei n. 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa, admitiu a substituição da indisponibilidade de bens por seguro-garantia, nos termos do art. 16, §6º.

O fator tempo em ações complexas, como a de improbidade administrativa, possibilita a substituição. Deve-se observar a razoabilidade para garantir que a restrição a direitos fundamentais não tome dimensões desproporcionais. Vale dizer, deve-se observar o equilíbrio entre o interesse geral ou coletivo e o dos proprietários dos bens. Adequa-se ao tema o princípio da menor onerosidade, com reflexos nas medidas cautelares.

Importante mencionar que o artigo 16, § 6º, Lei de Improbidade Administrativa admite a substituição:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

§ 6º
O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial,
permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

No sentido da admissibilidade:

Seguro-garantia – admissibilidade como substitutivo da indisponibilidade de bens

“02. ‘Quanto à possibilidade de substituição do bem imóvel constrito por seguro garantia judicial, não há qualquer impedimento legal para o deferimento de tal pleito. O seguro-garantia, amplamente aceito em sede de execução fiscal como caução judicial de dívidas tributárias, deve ser admitido também no âmbito das cautelares de indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa, em face de sua liquidez’ (AG 08054741520154050000/SE).“

Acórdão 1226075
, 07177374220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020.

Desse modo, admissível a substituição dos bens indisponibilizados nos autos pelo seguro-garantia judicial, porque perfaz a forma menos onerosa e que melhor harmoniza os interesses coletivos e particular em voga na causa.

Em face do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022